Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-78.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000344-78.2019.8.11.0110
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. e Recurso Adesivo interposto por Wautomoressiwe Omowe Xavante, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT.
Em consulta ao sistema PJE constatei que o Recorrente Adesivo ajuizou diversas ações em face do Banco Apelante e de outras instituições financeiras.
Aliás, na própria petição inicial requereu, dentre outros pedidos, que não fosse determinada a conexão desta Ação com outras futuras que surgiriam entre as mesmas partes, ao argumento de que têm de objetos diversos.
Nos termos do artigo 55 da Lei de Ritos, reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e, neste caso, há identidade de causa de pedir, pois em todos os feitos o Recorrente Adesivo almeja a declaração de nulidade dos contratos, ao fundamento de que não se recorda de ter anuído à contratação.
Algumas das Ações já foram sentenciadas e o primeiro Recurso de Apelação foi distribuído ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, em 23/11/2020, às 16 h 08 min., ainda pendente de julgamento (RAC n.o 1000341-26.2019.8.11.0110).
Assim, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente no mesmo processo ou em processo conexo.
Ademais, mesmo se considerasse que não há conexão entre os feitos, o CPC determina que serão reunidos aqueles processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, § 3.o).
Com tais considerações, determino a redistribuição ao eminente Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, em observância ao disposto no artigo 80, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e artigo 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora